Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Plano de saúde coletivo empresarial. Demissão sem justa causa. Contribuição ao plano comprovada. Dispensa de carência. Dever de informação. Manutenção mínima de seis meses. Cobertura de procedimento cirúrgico. Recurso provido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de manutenção de plano após demissão sem justa causa e de custeio de procedimento cirúrgico. O juízo de origem entendeu não comprovada a contribuição ao plano e manteve a negativa de cobertura fundada em suposta carência contratual.
II. Questão Em Discussão
2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) se houve contribuição mensal do empregado ao custeio do plano de saúde; (ii) se incide a cláusula contratual que dispensa a carência para contratos com mais de trinta beneficiários; (iii) se a operadora cumpriu o dever de informação acerca do direito de manutenção previsto na Lei no 9.656/98; e (iv) se é assegurado o prazo mínimo de seis meses de manutenção da cobertura, com custeio do procedimento cirúrgico indicado.
III. Razões De Decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Inteligência da Súmula 608/STJ.
4. Comprovada a contribuição mensal ao plano de saúde, mediante desconto em folha, incide o art. 30, caput e §6o, da Lei no 9.656/98, assegurando ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito à manutenção, às suas expensas.
5. Demonstrado que o contrato coletivo empresarial contava com 188 beneficiários, incide cláusula expressa que dispensa o cumprimento de carência, sendo indevida a negativa de cobertura sob tal fundamento.
6. A operadora descumpriu o dever de informação previsto nos arts. 6o, III, do CDC e 10 a 12 da RN 488/2022 da ANS, ao aceitar a exclusão do beneficiário sem comprovar a comunicação sobre o direito de permanência, configurando prática ilícita.
7. Nos termos do art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98, é garantido ao beneficiário o prazo mínimo de seis meses de manutenção no plano, contado da efetiva reativação contratual.
8. A recusa indevida de cobertura cirúrgica, fundada em carência inexistente, viola o direito fundamental à saúde e impõe à operadora o custeio integral do procedimento em hospital credenciado.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. Comprovada a contribuição mensal do empregado, é assegurado o direito de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial após a demissão sem justa causa, pelo prazo mínimo de seis meses, nos termos do art. 30, §1o, da Lei 9.656/98. 2. É indevida a negativa de cobertura sob fundamento de carência quando o contrato coletivo empresarial abrange mais de trinta beneficiários e contém cláusula expressa de dispensa. 3. A operadora de plano de saúde responde pela exclusão indevida do beneficiário demitido sem comprovar a comunicação do direito de permanência, conforme RN 488/2022 da ANS.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 9.656/1998, arts. 30, §1o e §6o; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; CPC, art. 85, §11; RN/ANS no 488/2022, arts. 10 a 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdão no 2057726, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 29/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2050706, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 10/10/2025.